Tribunal: TJPA
Processo: 0024453-68.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente, em conluio, praticou o assalto. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, especialmente as declaraÃ§Ãμes dos policiais em juÃzo, seu reconhecimento seguro na Delegacia, e as circunstÃ¢ncias do delito, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o ou decote da majorante.2 â Mesmo apÃ3s o ajuste de alguns vetores, restam fundamentadamente desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores da culpabilidade e das circunstÃ¢ncias do delito, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum da pena calculada pelo juÃzo, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.3 â O regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentenÃ§a se encontra nos termos do art. 33, Â§2Âº, alÃnea âbâ, do CP, nÃ£o reclamando qualquer reparo.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0024453-68.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: MARCELO MACIEL DO VALE (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente, em conluio, praticou o assalto. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente as declarações dos policiais em juízo, seu reconhecimento seguro na Delegacia, e as circunstâncias do delito, não havendo que se falar em absolvição ou decote da majorante.
2 - Mesmo após o ajuste de alguns vetores, restam fundamentadamente desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3 - O regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença se encontra nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CP, não reclamando qualquer reparo.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO MACIEL DO VALE
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I a II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 14 de dezembro de 2014, por volta 23h30min., a vítima de iniciais P. R. C. Dos S., o qual exercia atividade como mototaxista, utilizando a motocicleta de placa OPC 2788, marca Honda Titan 125, cor preta, foi tomada de assalto em uma das ruas da Pratinha II, por dois indivíduos que portavam arma de fogo, sendo subtraída a moto.
Consta que no dia 15 de mesmo mês e ano, a vítima, ao entrar no ônibus para se dirigir a DRCO a fim de efetuar ocorrência do roubo, avistou um dos elementos que praticaram o assalto e desta feita acionou policiais Civis da UIPP Tapanã, tendo sido o indigitado reconhecido e preso em flagrante, vindo ele a ser preso em flagrante delito e confessado aos policiais o local em que escondeu a moto, ou seja, na rua João Engelhard, em Icoaraci, tendo os policiais se dirigido ao local indicado pelo réu e encontrado a motocicleta da vítima, roubada no dia 14.12.2014, sendo apreendida e encaminhada à perícia, ante vestígios de adulteração veicular.
Refere a denúncia que na delegacia o réu confessou a prática do delito, dizendo que estava armado com uma arma de brinquedo e seu comparsa com uma faca e que pegaram o moto taxi na Arthur Bernardes e anunciaram assalto e que o levaram para a invasão Duas Irmãs, sendo que esconderam a moto em um imóvel na rua João Engelhard. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 139/147).

Intimado da decisão, o indigitado afirmou
não desejar recorrer
(conforme certidão de fl. 148, verso).

Inconformada, porém, sua defesa interpôs apelo (fls. 149 e 152/165) onde pede:
1 - Sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas;
2 - O afastamento do concurso de pessoas;
3 - A reforma da dosimetria da pena, com diminuição da pena-base, bem como a imposição de regime inicial menos gravoso.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 166/169).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja realizada nova dosimetria da pena (fls. 174/180).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/01/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Do pleito absolutório e do decote da majorante:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente ou o decote da majorante, sob alegação de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, vejamos.
JOSÉ NAZARENO DA SILVA SENA declarou em juízo:
¿(...) que é investigador Policial e apenas foi testemunha de ter sido réu apresentado perante a autoridade policial; que a vítima ao se deslocar para a DRCO, encontrou o acusado dentro do veículo e reconheceu o mesmo, sendo que entraram dentro do veículo e fizeram a detenção do mesmo, levando-o para delegacia; que do dia do assalto ao dia em que viu a vítima o réu dentro do veículo, pelas informações, passaram poucos dias, não seria nem mais de três dias, pois a vítima estava se dirigindo para a DRCO para registrar no sistema o roubo da moto; que não recorda se a moto estava com a placa adulterada; que a vítima não teve nenhuma dúvida de pontar o réu como autor do delito, tanto que parece que estava com a moto da vítima e a equipe, salvo engano, teria se dirigido ao local e apreendido o veículo; que não conhecia o réu antes dos fatos; que a vítima quando lhe procurou disse apenas que o cidadão estava lá e que era ele que o havia assaltado, levando-o até o réu.¿
RODRIGO BACESSAR VAZ, declarou em juízo:
¿(...) que estava na delegacia quando a vítima foi até aquela unidade para pedir apoio, dizendo que havia sido assaltada e que roubaram sua moto e que havia reconhecido o acusado dentro de um ônibus; que foi com a equipe até o local em que estava o réu e o prenderam, sendo que a vítima estava junto e o reconheceu e inclusive foi quem primeiramente segurou o elemento; que quanto a moto lembra que fizeram buscas mas não recorda se foi encontrado o veículo.
CARLOS EDUARDO RODRIGUES MATOS, declarou em Juízo:
¿(...) que estava na unidade policial, de plantão, quando a vítima compareceu e pediu apoio dos policiais pois havia reconhecido o réu no interior de um transporte público; que falou ele com a Delegada e a autoridade policial determinou que fossem dar apoio para a vítima, sendo que se dirigiram até o ônibus e a vítima deu as características do mesmo e o apontou como o autor do roubo de sua moto, sendo levado para a delegacia; que não recorda se indicou o réu o local aonde havia escondido a moto, mas pode afirmar que foi ele que foi apontado pela vítima e preso. (...)¿

A vítima não compareceu em juízo para ser ouvida.

O recorrente, embora devidamente intimado, não compareceu para a audiência de seu interrogatório, sendo declarado revel.

Entretanto, conforme apontado na sentença, a vítima, quando prestou declarações perante autoridade policial, foi clara em dizer que se dirigia a DRCO para registrar a ocorrência do roubo, quando avistou dentro do coletivo urbano, um dos meliantes que lhe subtraiu a motocicleta, chamando policiais da UIPP do TAPANÃ, vindo ele a ser preso, enfatizando que o acusado confessou o delito e apontou o local em que escondeu a moto, na rua João Engelhard, naquele distrito (folha 11).

Da mesma forma, o recorrente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, confessou a prática do crime, alegando como motivo a falta de recursos financeiros, dizendo que tem uma filha menor e que estava passando necessidades, afirmando que agiu juntamente com outro meliante, o qual alegou não conhecer e que era morador de uma invasão na ilha do Outeiro. Disse que usou uma arma de brinquedo, semelhante a um revólver, enquanto seu parceiro faca, mencionando que praticaram o assalto na Arthur Bernardes e levaram a moto até um a invasão denominada Duas Irmãs.

Tais declarações, embora não ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, encontram respaldo nas declarações dos policiais, anteriormente transcritas.

Dessa forma, tenho ser incontroverso o conjunto probatório formado nos autos, revelando induvidosa a autoria e a dinâmica delitiva, restando claro nos autos que o réu, em conluio e com emprego de grave ameaça praticada com o emprego de uma faca e de um revólver de brinquedo, praticou o delito, nos termos contidos na sentença combatida.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição ou decote da majorante.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base e a imposição de regime inicial menos gravoso.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e consequências do delito, para aplicar a pena-base apenas 9 (nove) meses acima do mínimo legal, vindo, posteriormente, a diminuir a pena em 06 meses em decorrência da confissão e da menoridade penal.

Em que pese os
motivos
e as
consequências
sejam inerentes ao tipo e, portanto, devam ser considerados vetores
neutros
, entendo que a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito devem remanescer em seu desfavor.

Isso porque, no que se refere a
culpabilidade
, tem-se que tinha consciência dos seus atos, agiu com dolo intenso e covardia, de forma premeditada, tomando de assalto uma pessoa que estava trabalhando, lhe tomando, ressalte-se, seu meio de trabalho, já que era mototáxi.

No que se refere às
circunstâncias
do delito, tem-se que a violência extrapolou aquela inerente ao tipo, já que exercida com emprego ostensivo de faca e de uma arma de brinquedo, sendo possível a valoração da utilização da arma branca nesta fase da dosimetria, já que o magistrado singular majorou a pena no patamar mínimo, o que se mantém em decorrência do concurso de pessoas.

Dessa forma, mostra-se justificada, necessária e razoável a quantidade de pena imposta ao recorrente.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

Nessa esteira, anoto que o regime inicial de cumprimento de pena imposto (semiaberto) encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP, portanto, adequado e em obediência aos ditames legais.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator